Tribunal: TJDFT
Processo: 0723661-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723661-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLAN CARLOS NOGUEIRA MARTINS AGRAVADO: IRLEI RODRIGUES ROSA, ROSANGELA MARTINS DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALLAN CARLOS NOGUEIRA MARTINS em face da decisão proferida nos autos da ação de cumprimento provisório de sentença no 0711044-45.2024.8.07.0007, que deferiu o pedido de gratuidade de justiça aos exequentes ora agravados (ID. 198149950 na origem; 60102137, pág. 68/69). Em suas razões recursais (ID. 60102130), o executado agravante aduz que pelo que se depreende da documentação apresentada, os agravados apenas declaram ser pobres nos termos da lei para auferir os benefícios da gratuidade de justiça. Entende que, no presente caso, haveria evidências de que os agravados têm condições de pagar as custas processuais, uma vez que a agravada é autônoma e o agravado é analista de redes. Conclui que o pedido de gratuidade deveria vir instruído com prova suficiente da impossibilidade da parte em arcar com as custas processuais, o que não teria ocorrido no presente caso, devendo conduzir ao seu indeferimento, Ao final, requer que seja conhecido o presente agravo de instrumento para “reformar a decisão agravada, no sentido de que seja indeferida o benefício da gratuidade de justiça”. Preparo recolhido (IDs. 60102134, 60102136). É o relatório. DECIDO. De plano, evidencia-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade. Com efeito, o Código de Processo Civil em sua “Seção IV Da Gratuidade de Justiça”, nos artigos 100, caput, e 101 dispõe que: “Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. (...) Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.” Ou seja, concedida a gratuidade pelo magistrado a quo, compete à parte adversa apresentar impugnação perante o próprio Juízo que concedeu o benefício. Acrescenta-se que há entendimento no sentido de que, em caso de conhecimento superveniente da alteração das condições financeiras do beneficiário da justiça gratuita, a parte adversa poderá requerer sua revogação na instância de origem por meio de simples petição. Neste contexto, independente da fase em que se encontra o processo, a impugnação à gratuidade de justiça deferida na origem deve ser formulada perante aquele Juízo, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. A par desses esclarecimentos, sobreleva ainda notar que não é cabível agravo de instrumento contra decisão que concede o benefício da gratuidade de justiça. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, que elenca em seus incisos as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não contempla decisão que defere a gratuidade de justiça, mas apenas decisão em que houve “rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”, a teor do que dispõe o seu inciso V. Nesse trilhar, verifica-se que o regramento legal sobre a matéria impõe que o Agravante impugne a concessão da gratuidade diretamente perante o Juiz de origem, e não por meio de Agravo de Instrumento. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA ORIGEM. IMPUGNAÇÃO. PROCEDIMENTO DO ART. 100 DO CPC. BLOQUEIO EM CONTA BANCÁRIA. BACENJUD. INCISO I DO § 3o DO ART. 854 DO CPC. VERBAS RESCISÓRIAS. DECURSO DO TEMPO. OCORRÊNCIA DE DIVERSAS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS NO PERÍODO. NÃO COMPROVADA A PROTEÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1 - Acerca da gratuidade de Justiça deferida ao Agravado, os Agravantes devem observar o disposto no caput do art. 100 do Código de Processo Civil. Tal regramento legal impõe que os Agravantes impugnem a concessão da gratuidade diretamente perante o Juiz de origem, e não por meio de Agravo de Instrumento. (...) . Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1279982, 07144807220208070000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) -grifo nosso “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO DE BENS. TUTELA DE URGÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. INDEFERIMENTO. ART. 1.015. CPC/2015. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 3. Conferir interpretação extensiva às hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 afronta a finalidade da norma, pois a única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 4. Ausente previsão legal, não é possível interpor agravo de instrumento contra decisão que concedeu aos agravados à gratuidade de justiça. 5. (...) 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido." (Acórdão 1662349, 07305206120228070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2023, publicado no DJE: 17/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) -grifo nosso “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. VIA INADEQUADA. ROL TAXATIVO. ART. 1.015, DO CPC. REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FIXADA JUDICIALMENTE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. LIMINAR DEFERIDA PELO JUIZ A QUO. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO. ART. 300, § 3o, DO CPC. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. 1. Considerando que as decisões interlocutórias de concessão da gratuidade de justiça não versam sobre as hipóteses amparadas pelo art. 1.015, do CPC, não são recorríveis pela via do agravo de instrumento, mas como preliminar de razões ou contrarrazões de em sede de apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC). Ademais, ausente urgência a justificar a medida pretendida, não há que se falar em mitigação da taxatividade do rol supracitado. Aliado a isso, a impugnação à gratuidade de justiça deferida pelo julgador singular deve ser formulada perante aquele juízo, sob pena de supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico 2.(...) 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa parte, não provido." (Acórdão 1669109, 07009526320228079000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos art. 932, inciso III, do CPC, pela manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora